Tribunal: TJDFT
Processo: 0749951-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0749951-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: NOEMI MARTINS FERREIRA AGRAVADA: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHACARA 29 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ-TAGUATINGA-DF DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno com pedido de tutela efeito suspensivo interposto por NOEMI MARTINS FERREIRA contra a decisão monocrática de ID 67218450, proferida por esta Relatoria no agravo de instrumento n. 0749951-13.2024.8.07.0000, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHÁCARA 29 - COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ - TAGUATINGA-DF, ora agravada. Na ocasião, foi deferido o pedido de antecipação de tutela da Associação ora agravada no sentido de determinar a suspensão da ordem de retirada/demolição do portão de acesso ao condomínio localizado à SMPW – Colônia Agrícola Vereda da Cruz Residencial Jardins. Nas razões recursais (ID 68189002), a agravante argumenta, em suma, que estão presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, considerando as particularidades do caso, que envolve área pública. Tece arrazoado jurídico acerca da necessidade da derrubada do portão de acesso ao condomínio em questão. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, que seja reformada a decisão monocrática proferida, para dar continuidade a determinação judicial de retirada do portão que obstrui o acesso livre a rua pública. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno. Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, passo a apreciar a presença das condições que autorizam a concessão da medida de urgência, requerida para suspender a decisão monocrática que determinou a suspensão da ordem de retirada/demolição do portão de acesso ao condomínio localizado à SMPW – Colônia Agrícola Vereda da Cruz Residencial Jardins. Pois bem. A questão litigiosa que envolve, entre outros pontos, a retirada do portão de acesso do condomínio vinculado à Associação agravada, merece uma atenção especial, visto que impacta de forma concreta o direito dos demais moradores associados. Assim, como quando da análise do pedido de tutela de urgência da ora agravada, destaco que o Poder Judiciário pode intervir em demandas que envolvam a Administração Pública, como a fiscalização da obstrução de vias públicas, porém tal intervenção deve ser mitigada. No caso concreto, a questão dos loteamentos de acesso controlado está em debate por meio de Projeto de Lei Complementar apresentado pelo Governo do Distrito Federal, visando estabelecer critérios para regulamentação do fechamento de loteamentos em áreas de regularização fundiária. Destaca-se que, até o momento, não houve qualquer ação fiscalizatória ou ordem administrativa determinando a retirada do portão de acesso ao condomínio. Ademais, nos termos do artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e do artigo 8o do Código de Processo Civil (CPC), a aplicação do direito deve observar os fins sociais, o bem comum e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, pondero que a determinação de retirada do portão em sede de tutela de urgência revela-se desproporcional, uma vez que o processo ainda se encontra em fase de instrução e a medida poderá impactar diretamente a segurança dos moradores. Além disso, a decisão recorrida pode contrariar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo prudente suspender os efeitos da ordem até a devida apreciação da lide em sede de cognição exauriente. De forma diversa do que alega a recorrente, considero que a utilização da LINDB como fundamento de decidir, em relação aos fins sociais da decisão, o bem comum e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, foi congruente com o posicionamento externado. Ademais, considerando que a própria agravante pontua que os portões deveriam ter sido retirados há muito tempo pelo Poder Público e que o litígio envolve, além da atuação estatal, direitos e segurança de todos os moradores do condomínio, evidente a necessidade de cautela na análise do caso. Portanto, ante a ausência cumulativa dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, especialmente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo, neste momento, pertinente o indeferimento do pleito. Não obstante, assim como quando da análise do agravo de instrumento interposto, destaco que o posicionamento aqui adotado poderá ser revisto por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para juízo de retratação ou julgamento Colegiado deste recurso (art. 1.021, § 2o, CPC). Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator